Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025650-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA ROSYMEIRE NASCIMENTO DE FARIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS RODRIGUES - CPF: 061.493.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVERIO DE LACERDA - CPF: 062.299.381-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (
ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, I, DO CP, E ART. 244-B, DO ECA) -
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR - CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E NAS CONDIÇÕES PESSOAIS APENAS DO CORRÉU – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA - PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO – PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
- ORDEM
CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA
COM PARECER DA D. PGJ.

A custódia preventiva pressupõe a contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido de prisão e, bem assim, de demonstração de que o paciente, de fato, colocaria em risco a ordem pública.

In casu
, a decisão em que se decretou a prisão preventiva padece de ilegalidade porque, para além de invocar a gravidade abstrata dos crimes, limita-se a mencionar as condições subjetivas apenas do corréu, as quais em nada se confundem com as do paciente que é primário e foi encontrado no distrito da culpa logo após o decreto prisional. Tais circunstâncias, aliadas à falta de contemporaneidade entre os crimes e a prisão preventiva (pouco mais de 10 meses) aliado ao fato de que o paciente, nesse ínterim, não se envolveu em outros delitos, indicam a prescindibilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, eis que ausente a demonstração do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ALISSON SILVÉRIO DE LACERDA
, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, pela autoria, em tese, do crime de
roubo
majorado
(art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do CP), e
corrupção de menor
(art. 244-B, do ECA).

Em suma, assevera que para além de
não haver
contemporaneidade
entre a
data do fato
delituoso imputado ao paciente (06/12/2022),
e a decretação da medida
extrema (11/10/2023), a decisão estaria desprovida de fundamentação idônea, já, que baseada na gravidade abstrata do crime de roubo.

Invocou a
primariedade do paciente
e, por fim, pediu a
concessão liminar
da ordem, para que o paciente fosse posto em liberdade
com ou sem
aplicação de
cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
188344670
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
190359681
).

A
d. PGJ
é pela
denegação da ordem
em parecer assim sumariado (Id.
190605663)
:

“Habeas corpus. Roubo majorado. Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de indícios de autoria, de fundamentação idônea e de contemporaneidade. Improcedência. Via eleita que não comporta a discussão acerca da autoria delitiva. Enunciado Criminal no 42 do E. TJMT. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal. Ausência de contemporaneidade não verificada. Prisão que somente fora decretada após o desenrolar das investigações. Prisão preventiva que está relacionada ao risco que a liberdade do paciente confere à persecução penal e ao meio social. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ALISSON SILVÉRIO DE LACERDA
, vulgo “cabeça”, foi denunciado em 13/09/2023 pela prática em tese, dos crimes capitulados no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c § 2o, do mesmo dispositivo e art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do CP.

De acordo com os autos de origem (AP 1006951-86.2023.8.11.0007), os crimes ocorreram em meados de dezembro/2022, e em 11/10/2023 foi-lhe decretada a prisão preventiva, cumprida em 18/10/2023.

E após os informes judiciais, com a devida
vênia
a d. PGJ, concluo ser patente a coação ilegal alegada pela d. Defesa.

Pelo que vejo, a investigação policial iniciou-se em dezembro/2022 apurando a conduta de dois suspeitos (
José Henrique da Silva
e
Ezineu Júni
or)
envolvidos em diversos furtos e roubos na comarca de Alta Floresta/MT.

Durante as diligências, que percorreram por quase 8 meses, os policiais descobriram que o paciente, o corréu
Bruno Ramos Rodrigues
e o adolescente
J.H.S.S
, foram os autores do assalto praticado no estabelecimento comercial “O Chalé”.

Em 14/08/2023, com o fim das investigações, o d. Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

E, a despeito de apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, vejo que, realmente, o decreto preventivo não evidenciou, de forma concreta, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública e
limitou-se, na verdade, a enfatizar as condições pessoais do correu
Bruno
:

“No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente os autos de inquérito policial no 55.4.2023.25243, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, consta da representação que o presente inquérito policial foi instaurado para apurar o delito de roubo no estabelecimento comercial “o chalé”, por três indivíduos armados, tendo sido subtraído a quantia de dois mil reais e alguns litros de whisky.

inda, consta que na época dos fatos o adolescente José Henrique confessou a prática do crime, tendo sido realizado o roubo no estabelecimento em companhia com os investigados Bruno e Alisson.

(...).

Outrossim, pelas imagens colacionada nos autos, é possível verificar que o investigado Bruno utilizou a mesma bermuda no dia roubo do “chalé” e no dia do furto ocorrido em 15/11/2022 em desfavor da vítima Lucas lins Lourenço, o qual é apurado no IP 415/2023.

Assim, quanto aos pressupostos, entendo que presentes a necessidade de garantia da ordem pública.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que os investigados realizaram dois roubos com vítimas diferentes.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à não localização do representado, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à aplicação da lei penal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)” (Id. 188159157)

Com efeito, da leitura do decreto prisional, vejo que em nenhum momento o Magistrado faz menção ao perigo real que a liberdade do paciente representaria a ordem pública e, ao meu ver, a reiteração delitiva de
Bruno
(ou suas condições pessoais) não pode ser analisada em prejuízo ao paciente que, aliás, diferente do corréu, é primário, foi preso no distrito da culpa e logo após ser decretada a prisão (o que não corrobora com o afirmado pelo Magistrado quando diz que “os representados não foram localizados”), situação referente ao corréu que ainda não foi encontrado.

Não bastasse, conforme consulta ao Sistema PJe de 1o grau, não há nenhuma informação desde dezembro/2022 até a data da sua prisão, dando conta de que o paciente, nesse ínterim, tenha praticado outros delitos.

Trata-se de um jovem de 19 anos (DN 13/09/2003), primário, que declarou residência fixa (Rua da Segurança, Bairro Jardim Renascer, em Alta Floresta/MT) e, tais circunstâncias, aliadas a falta de menção concreta acerca da necessidade da sua prisão, me fazem concluir pela total ausência de motivos realmente idôneos e concretos capazes de justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A respeito, destaco do STJ:

“(...) 2. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Decisão desprovida de fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. (HC n. 549.959/SP, MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 12/3/2020).

E deste e. TJMT:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

(N.U 1000313-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Por fim, relembro que a prisão preventiva já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, mas atualmente não representa a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, tanto que a doutrina ensina que
ela deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ‘ratio da ultima ratio’ (que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT,3. ed., p. 29-30).

Essa, aliás,
é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no
art. 282, § 6o, do CPP
:

“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Com tais razões, concluo haver constrangimento ilegal que deve

ser sanado, em
dissonância
com o padecer da d. PGJ,
concedo a ordem
para revogar a prisão do paciente

ALISSON SILVÉRIO DE LACERDA

e determinar a sua
imediata soltura
,
se por outro motivo não estiver preso
, sem prejuízo, ainda, de que lhe seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que lhe sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso realmente estiver demonstrada a sua necessidade.

O Alvará de Soltura deverá ser expedido na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023